Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701539-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kátia Maria Cruz de Souza contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. A parte impetrante relata que autoridade apontada como coatora tornou pública a realização do concurso para provimento de vagas para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme o Edital n. 53 – SEE/DF/2023. Alega ter se autodeclarado como pessoa parda e ter realizado inscrição para participar do certame nessa condição, motivo pelo qual foi convocada para o procedimento de heteroidentificação complementar. Sustenta que o procedimento de heteroidentificação deve se basear em critérios fenotípicos e que o parecer da comissão deve ser motivado, com acesso restrito a terceiros, mas não ao candidato. Afirma ter recebido acesso apenas à lista de classificação em que consta sua eliminação da concorrência destinada a pessoas negras, mas, até o momento, “não tem ciência dos motivos do indeferimento, uma vez que não há o parecer motivado”. Informa ter enviado e-mail à banca examinadora (Iades) para exigir a apresentação do referido parecer, mas não obteve resposta. Considera impossível interpor recurso administrativo sem ter ciência dos motivos adotados pela comissão. Aponta violação aos princípios da vinculação ao edital, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que candidatas que não são negras foram aprovadas no procedimento em referência. Requer deferimento de medida liminar para que seja declarado nulo o ato impugnado, de modo que seja assegurada a classificação no certame como cotista como cotista/parda. Ao final, pede a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). É o breve relatório. Decido. 2. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e que o instituto da gratuidade visa acolher as pessoas verdadeiramente hipossuficientes. A impetrante não apresentou fundamentação fático-jurídica suficiente para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, para evidenciar que o pagamento das custas e despesas processuais pode gerar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família. Não há nos autos declaração de hipossuficiência econômica tampouco documentos que comprovem essa situação, como declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e extratos bancários, por exemplo. Também não foi juntado aos autos o comprovante do endereço residencial indicado na petição inicial. Ademais, a impetrante atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Contudo, o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles[1]. No caso em tela, o writ apresenta conteúdo econômico aferível, pois a impetrante pretende assegurar sua participação em concurso público, culminando, ao final, sua nomeação e posse para o cargo que almeja[2]. Assim, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, é importante a adequação do valor da causa para amparar eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o, e 81 do CPC, respectivamente. A parte impetrante também deve regularizar sua representação processual, conforme o art. 104 do diploma processual civil, pois não apresentou cópia da procuração outorgada ao advogado. Os demais requisitos de admissibilidade da petição inicial e do mandado de segurança serão analisados após adequação do valor da causa, regularização da representação processual e comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais. 3. Com esses fundamentos, intime-se a parte impetrante para apresentar emenda à petição inicial a fim de: a) adequar o valor da causa; b) juntar declaração de hipossuficiência econômica e comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, ou, facultativamente, recolher as custas; c) apresentar comprovante de endereço residencial e d) regularizar a representação processual. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159. [2] DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. (...) 3. Impugnação ao valor da causa - rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado. (...) 10. Recursos provido. (Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)